Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. O conjunto probatório dos autos, marcado por depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, é suficiente para comprovar que a ré praticou o delito de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, ao explicitar clara manifestação da intenção de causar mal injusto e grave ao ofendido, consistente na divulgação de fotos íntimas para familiares e amigos, e envio de mensagem por aplicativo de conversa. Deve ser mantida a condenação da ré pela prática do crime de perseguição, visto que a prova documental e oral demonstra a perturbação reiterada das esferas de liberdade e privacidade da vítima, na forma do artigo 147-A, do Código Penal. Considerando que a ré ofendeu, magoou e diminuiu a vítima em razão da cor da sua pele e de seus traços fenotípicos, enviando-lhe mensagens de conteúdo preconceituoso, inviável o acolhimento da tese absolutória quanto ao delito de injúria racial (artigo 140, § 3°, do Código Penal, redação anterior à Lei n° 14.532/2023).